Tribunal: TJSP
Processo: 2147213-44.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. INCONFORMISMO.

DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEVE SER MANTIDA ANTE A INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE POBREZA JURÍDICA APTA AO DEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA.

RECURSO DESPROVIDO.